Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-09.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIABILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante do laudo de exame de corpo de delito, que revela a ausência de lesão aparente, torna-se imperativo o reconhecimento da desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato. A referida contravenção, definida como a ameaça à integridade física, sem a ocorrência de lesões corporais, se enquadra de maneira precisa nesse contexto. 1.1. Um discreto edema à palpação da região malar esquerda, sem lesão aparente, não configura, por si só, uma lesão corporal efetiva, corroborando a pertinência da desclassificação.

2. A condenação por danos morais, de acordo com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser estabelecida de forma razoável e proporcional. Caso o valor fixado na sentença se mostre excessivo, cabe à instância revisora modificar a decisão e determinar um novo montante a ser pago, como na hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.